Tribunal: TJMT
Processo: 1005317-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005317-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BATISTA - CPF: 015.104.311-60 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL – INEXISTÊNCIA DE COLÔNIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR NA COMARCA – ESCASSEZ DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DOS REEDUCANDOS – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – DIREITO NÃO ABSOLUTO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja recomendável o cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo à família e ao local onde há oferta de trabalho para o reeducando, a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do condenado.

Devidamente demonstrado que o juízo das execuções penais não possui condições estruturais de receber o apenado oriundo de outro estado da Federação, não há falar em ilegalidade da decisão que nega o pedido de transferência do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal interposto por
Paulo Roberto Batista
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos do incidente de execução penal n. 2000048-12.2021.8.11.0064, que indeferiu o pedido de anuência para transferência do processo executivo de pena n. 0053060-31.2007.8.12.0001, que tramita na Vara de Execuções Penais do Interior da Comarca de Campo Grande/MS.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, asseverando que o agravante tem o direito de cumprir a pena imposta na Comarca de Rondonópolis/MT, local em que reside atualmente e onde possui vínculo empregatício, razão pela qual requer seja concedida autorização para que o Juízo das Execuções Penais do Interior da Comarca de Campo Grande/MS remeta o respectivo processo executivo, permitindo, assim, a designação de audiência de justificação (Id. 81690959).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu que o apenado não possui direito absoluto de escolher o local onde cumprirá a sua pena, sobretudo porque o deferimento do pedido de transferência depende da disponibilidade da estrutura penitenciária, o que não se verifica na hipótese, de modo que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 81690957).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este egrégio Tribunal (Id. 81690956).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 82251987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Paulo Roberto Batista
foi condenado à pena total de 20 anos, 9 meses e 19 dias, pela prática dos crimes de homicídio tentado, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, reprimenda que cumpre no regime semiaberto, perante o juízo da Vara de Execuções Penais do Interior da Comarca de Campo Grande/MS (autos n. 0053060-31.2007.8.12.0001).

De acordo com a inicial, logo que agraciado com o regime semiaberto, o agravante postulou pela remessa dos autos para a comarca de Rondonópolis/MT, pois se mudou para aquela cidade com o intuito de preservar a sua vida, já que sofreu ameaças de morte proferidas por uma facção criminosa, local onde conseguiu trabalho lícito e firmou sua residência.

No entanto, o pleito foi indeferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, especialmente diante da ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto e da escassez de tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento dos regimes domiciliares.

Além disso, o magistrado
a quo
destacou que o agravante não possui vínculo familiar com a Comarca de Rondonópolis/MT, trouxe aos autos comprovantes de residência em nome de terceiros e juntou contrato de trabalho prestado na cidade de Campo Verde/MT (Id. 81690962), fatores que corroboram para o indeferimento do pleito.

O agravante formulou pedido de reconsideração, porém, o juízo
a quo
manteve a decisão denegatória, ressaltando a impossibilidade estrutural para o atendimento do requestado (Id. 81690962), decisão contra a qual se insurgiu o apenado por meio do presente agravo.

Inicialmente, importante consignar que a Administração Judiciária não está obrigada a manter o condenado no estabelecimento prisional de sua escolha, mas devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso, sobretudo no tocante à adequação da pena imposta com as unidades prisionais disponíveis, para que se autorize, ou não, a transferência à localidade mais próxima da sua família e/ou de propostas de trabalho.

Contudo, sempre que possível, é imprescindível que se possibilite ao reeducando mais contato com seus entes queridos, na medida em que a família, enquanto instituto basilar da sociedade, é fundamental para a sadia ressocialização do indivíduo.

Igualmente, no campo da execução penal, o trabalho é um dos principais mecanismos de complemento ao processo de reinserção social do condenado, de modo que, por ser um dos mais importantes fatores de ressocialização, deve ser estimulado.

Desta feita, quando inexistirem elementos concretos que tornem necessária a segregação do indivíduo em unidade prisional situada longe de sua família ou do local onde comprova possuir trabalho ou oferta de emprego lícito, é recomendável a sua transferência para lugar que permita o atendimento desses fatores ressocializadores.

Nesse sentido, preciosas são as lições do doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Em princípio, a pena deve ser executada na comarca onde o delito se consumou, quer porque foi a comunidade respectiva afrontada pelo ilícito, quer porque essa é uma regra de competência jurisdicional. Em termos de ideal penitenciário, porém, o preso deve cumprir a pena em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, embora tenha cometido o crime em localidade diversa. Só assim poderá ficar em relação constante com sua família e seus amigos, por meio de visitas ou mesmo de saídas temporárias. Permanecer o condenado em presídio do Estado com que não tem qualquer vínculo pode frustrar a terapêutica penal de reinserção social pela previsível inadaptação ou eventual embaraço à correta execução da pena
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2007. p 258).

No entanto, ainda que seja recomendável a manutenção do apenado em estabelecimento penal próximo a familiares e/ou que permita o acesso a ofertas para a reinserção no mercado de trabalho, a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do reeducando.

Nesse sentido, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – COLÔNIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO DE PENA PARA A COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT – IMPROCEDÊNCIA – PONDERAÇÃO ENTRE INTERESSES DO REEDUCANDO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMARCA QUE NÃO CONTA COM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DIREITO NÃO ABSOLUTO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM LOCAL PRÓXIMO À UNIDADE FAMILIAR – RECURSO DESPROVIDO ­– CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Embora a legislação de regência assegure ao preso o direito de cumprir a resposta penal próximo aos seus familiares (art. 103, LEP), esse direito não é absoluto, sujeitando-se ao juízo de conveniência e oportunidade.
Em outros termos, devem ser ponderados os interesses do preso e os da Administração Pública, à luz das peculiaridades do caso concreto. Nesse raciocínio,
se a Comarca na qual o agravante almeja cumprir o remanescente da sua pena, no regime semiaberto, não conta com Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destinadas para tanto (art. 91, LEP), havendo, ainda, sério e notório déficit no Estado, de equipamentos eletrônicos para o monitoramento de reeducandos em regime semiaberto (quando o cumprem de forma equiparada ao aberto), afigura-se escorreita a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal para a Comarca almejada
” (TJMT – Agravo em execução penal n. 1014573-48.2020.811.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 25.11.2020) – destaquei.

Na mesma linha de raciocínio posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto,
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o direito do preso ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio familiar, a teor do disposto no art. 103 da LEP, não é absoluto, podendo ser indeferido pelo magistrado, desde que fundamentadamente
. 2. Hipótese em que o apenado foi processado e condenado no distrito da culpa, sendo esclarecido que não seria do interesse da Administração sua transferência a outro estabelecimento prisional em Estado da Federação diverso, tendo em conta, inclusive, o dispêndio de dinheiro público na efetivação da medida. Consignou-se, ainda, que o paciente foi condenado por crimes graves (latrocínio e tráfico de drogas, dentre outros) e já empreendeu diversas fugas. Apontou-se, por fim, o risco de resgate do preso, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 390.182/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 9.10.2017).

Do exame curado da hipótese dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente a impossibilidade de acolhimento do pedido, sobretudo diante da notória insuficiência estrutural do Sistema Penitenciário Estadual, que não possui estabelecimento penal adequado à execução do regime semiaberto e apresenta insuficiência de tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento do cumprimento da reprimenda em regime domiciliar.

Além disso, o magistrado
a quo
destacou que os comprovantes de endereço apresentados estão em nome de terceiras pessoas, bem que o contrato de trabalho acostado indica que a atividade laborativa ocorre efetivamente na cidade de Campo Verde/MT.

Não bastasse, não há nos autos evidências de que o agravante sofreu ou está sofrendo risco de vida na unidade prisional de Campo Grande/MS, motivo alegado a princípio para justificar a necessidade de cumprir pena em local diverso da condenação.

Nesse contexto, não verifico qualquer ilegalidade na decisão agravada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021